Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711391-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WR SALAO DE BELEZA LTDA, WELLINGTON SERGIO ALVES AGRAVADO: DIRLENE BATISTA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, WR SALAO DE BELEZA LTDA e WELLINGTON SERGIO ALVES, contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, na execução n. 0711265-67.2020.8.07.0007, proposta por DIRLENE BATISTA DOS SANTOS, rejeitou a impugnação à penhora dos direitos do devedor fiduciante, em relação ao imóvel de matrícula no 33356 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A parte Executada, ora Agravante, alega, em suma, a impenhorabilidade do bem de família e a impossibilidade de penhora de bem imóvel alienado fiduciariamente. Importante ressaltar que a alegação de que o bem objeto de constrição está sujeito à proteção da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não foi objeto de análise pelo Juízo de origem. Assim, a manifestação deste Colegiado sobre o tema constante nas razões do presente recurso, o qual também está exposto em sede de exceção de pré-executividade (ID 153998656 do processo de referência), ainda pendentes de análise pelo Magistrado de origem, representaria supressão de instância, o que evidencia irregularidade processual por violação do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, intime-se o Agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da regularidade processual do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2023 16:12:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador